Tribunal: TCU
Processo: 027.391/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9404/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.391/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gabriela de Figueiredo Araújo (CPF XXX.001.944-XX); Daniel Amaral Esteves Borges (CPF XXX.796.026-XX); Girlane Martins de Oliveira (CPF XXX.231.476-XX); Jane Cristiane da Silva Mendes (CPF XXX.020.836-XX); Maria Lúcia Brito da Silva (CPF XXX.258.213-XX); Maria da Cruz Pas Oliveira (CPF XXX.407.623-XX); Maria do Socorro Coelho da Silva (CPF XXX.958.223-XX); Marilene Ferreira Martins (CPF XXX.938.826-XX); Pablo Lamark Costa Cruz (CPF XXX.539.396-XX) e Sherma Diniz Vieira Pereira (CPF XXX.671.384-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.